Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704419-21.2021.8.07.0000 Agravante: GUSTAVO WISON DOS SANTOS Agravado: MIRNA DE ANDRADE MUNIZ Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GUSTAVO WISON DOS SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento 0719344-35.2020.8.07.0007 movida por MIRNA DE ANDRADE MUNIZ. Na decisão agravada o magistrado a quo concedeu a tutela de urgência a fim de determinar que os imóveis recebidos pelo réu em pagamento pela aquisição da Vidraçaria On line não sejam cedidos por ele ou alienados à terceiros. Confira-se: “Considerando a manifestação de ID 79817983 e seguintes, e também com fundamento nos argumentos já expostos na decisão de ID 79649038, sobre a necessidade de se acautelar a situação financeira atualmente existente para se garantir o resultado de eventual sentença de procedência, defiro o pedido de reconsideração formulado. Assim, defiro o pedido para determinar a intimação do réu para que também se abstenha de cessionar a terceiros os imóveis: 1) Apartamento de 1 quarto com área de 33m2 de número 407, Chácara 153-A, Lote 01, Colônia Agrícola Samambaia; 2) Apartamento quitado de 1 quarto com área de 33m2 de número 507, Chácara 153-A, Lote 01, Colônia Agrícola Samambaia. Para essa garantia e considerando-se que a posse ainda não foi transferida, nomeio a autora a depositária dos bens até o final do processo, podendo permanecer na posse deles. Ressalto, contudo, que ela não poderá cedê-los a terceiro e nem mesmo dispor deles, inclusive fruir (usar ou alugar, por exemplo), sob pena da revogação desta decisão, além da imposição de penalidades processuais, como multa. Com relação aos demais pedidos, entendo que merecem maior aprofundamento fático e probatório, razão pela qual não serão reapreciados. Intime-se pessoalmente o réu e dê-se prosseguimento, com a promoção da citação.” (ID 79871918). Nas razões do recurso, o agravante assevera que não omitiu informações quanto ao débito da Sociedade Empresária Vidraçaria On line no momento da aquisição pela autora. Argumenta que a negociação da foi realizada pelo Sr. Carlos Eduardo de Andrade Muniz, filho da agravada, quem aduz ser conhecido por aplicar golpes na praça. Alega que as partes fizeram um primeiro contrato de traspasse, todavia, o sr. Carlos Eduardo não conseguiu formar uma pessoa jurídica para funcionar no local, em razão de impedimentos administrativos. Sustenta que iniciou uma segunda negociação, desta vez para receber as quotas sociais da empresa e, assim, passar à sua titularidade. Esclarece que a sociedade possuía variadas dívidas, motivo pelo qual o antigo sócio não tinha o interesse de ceder as quotas sociais. Aduz que os débitos existentes são parceláveis com grande vantagem ao devedor. Informa que o sócio anterior pretendia permanecer com a empresa, receber o valor do trespasse para se capitalizar, ao tempo que faria o parcelamento dos débitos existentes. Defende que o trespasse foi negociado e concluído, gerando a contraprestação de pagar pelo preço da operação devidamente ajustada entre as partes, tendo sido esse o objeto da ação de cobrança mencionada nos autos em que o requerido busca receber o que lhe é devido. Discorre que a efetivação da transmissão de cotas sociais se operou se a autorização do dono, já que o contrato foi rasgado e não assinado por ambos. Enfatiza que a transmissão das cotas sociais foi gerada eletronicamente pelo contado, de posse da chave de acesso do recorrente, ao ter sido enganado pelo antigo proprietário. Aduz que a parte autora conhecia detalhadamente todos os débitos da pessoa jurídica e que ela confunde operação de cessão de quotas sociais com operação de retirada de sócio, pois nesta última, obrigação do sócio que se retira é unicamente integralizar o capital social, que já estava integralizado. Por fim, assevera que inexistiu retirada de sócio, e sim a cessão de quotas não autorizada pelo recorrente. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, sua reforma, para determinar a liberação dos bens (ID 23240396). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida nos autos de origem, como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Em 11/12/2020 a agravada propôs ação de conhecimento de origem (0719344-35.2020.8.07.0007) na qual, pretende a condenação do réu, ora agravante, ao pagamento da parte dos débitos contraídos antes do negócio de venda do estabelecimento Vidraçaria On Line, acrescido de multa contratual, dos quais aduz não ter conhecimento antes da aquisição (ID 79504701). A recorrida pediu ainda a tutela de urgência para que fosse a) suspenso o pagamento da última parcela devida ao recorrente e b) obstada a cessão e a alienação dos imóveis dados em pagamento ao réu. Na decisão de ID 79649038 o magistrado a quo concedeu em parte a tutela de urgência para suspender a última parcela, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com vencimento em 30/7/2020, que seria paga pela autora ao réu em razão da compra do estabelecimento comercial. A autora ofereceu pedido de reconsideração no ID 79682492, acolhido pela magistrada na decisão agravada, de forma a determinar que os imóveis recebidos pelo réu em pagamento pela aquisição da Vidraçaria On Line não sejam cedidos ou alienados a terceiros (ID 79871918) Neste recurso, o agravante pretende desconstituir a decisão para que os bens dados em pagamento pela autora sejam liberados (ID 23240396). No caso dos autos, as partes convergem quanto ao fato de inicialmente terem entabulado o contrato de compra e venda de estabelecimento comercial em 3/3/2020, que envolvia o ponto comercial e os itens que estavam localizados na Vidraçaria On Line, sem a inclusão do imóvel no qual se encontram localizados (ID 79504714). Cumpre aqui ressaltar que conceito de estabelecimento não pode ser confundido com o de sociedade, pois, nos termos do artigo 1.142 do Código Civil “Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Na Cláusula 2a do referido contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, dispõe expressamente de que “o comprador terá que contratar um serviço de um profissional contábil para que seja feita toda a regularização/constituição da nova empresa que será estabelecida no local conforme determina a lei, ficando estabelecido entre as partes que a pessoa jurídica em nome do vendedor, será transferida do endereço citado na cláusula 1a através de alteração contratual registrada nos devidos órgãos competentes” (ID 79504714). Verifica-se, portanto, que neste primeiro momento, a venda do estabelecimento não inclui a transferência da pessoa jurídica. As partes também concordam que o valor de venda foi estipulado em R$ 1.275.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil reais), que seria parcialmente pago em dinheiro e também mediante a entrega de dois apartamentos e um terreno situados na Colônia Agrícola Samambaia (ID 79504714). Por fim, concordam que última parte do preço a ser pago pela agravada referia-se à assunção de dívidas deixadas pelo vendedor para pagamento no valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais) (ID 79504714). A autora narra que após adquirir o estabelecimento, procurou os livros contábeis junto ao agravante e ao contador que o atendia, mas foi informada de que eles não existiam (ID 79504701). A autora então contratou empresa de contabilidade que levantou vasta documentação demonstrando que a dívida do recorrente era muito maior do que R$ 254.000,00, aduzindo ultrapassar R$ 1.080.156,29 (um milhão, oitenta mil, cento e cinquenta e seus reais e vinte e nove centavos - IDs 79510801 a 79521503). A questão posta em debate nos autos de origem resume-se a perquirir se o réu é responsável pelas dívidas da empresa que ultrapassam o valor de valor de R$ 254.000,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil reais). Nesse descortino, cumpre observar que o artigo 1.146 do Código Civil determina que “o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento”. Portanto, neste primeiro cenário, em que havia apenas a compra e venda de estabelecimento comercial, o agravante seria considerado obrigado pela totalidade dos créditos não contabilizados. Todavia, tem-se um segundo cenário, em que a autora passou a ser sócia da Vidraçaria On Line e o agravante retirou-se. Apesar do artigo 1.142 do CC e da referida Cláusula 2a, que deixavam claro que a agravada adquiriu apenas o estabelecimento, em 7/4/2020 foi realizada alteração no contrato social da Vidraçaria On Line, no qual a autora/agravada foi admitida como sócia e o réu/agravante se retirou da sociedade (ID 79504706). Na petição inicial a agravada justifica a alteração de 7/4/2020, aduzindo que após a assinatura do contrato as partes decidiram abranger a pessoa jurídica e que essa decisão se deu porque ela atuaria no mesmo ramo comercial da pessoa jurídica criada e administrada pelo réu e para que ela tivesse acesso aos clientes, fornecedores e demais integrantes da cadeia produtiva (ID 79504701). Com isso, a agravada admite que pretendia adquirir a Pessoa Jurídica Vidraçaria On Line. No momento em que foi averbada a alteração do contrato social da empresa, não mais restou configurada apenas a compra do estabelecimento, pois a adquirente passou a ser sócia da Vidraçaria On Line Ltda e o agravante deixou de sê-lo. Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”. O agravante pretende afastar a responsabilidade pelos débitos pretéritos da empresa, ao afirmar que não realizou o trespasse do estabelecimento, mas apenas deixou de ser sócio, portanto, sua responsabilidade estaria limitada à integralização do capital social, o que já havia ocorrido. Por outro lado, o mesmo recorrente contesta a alteração do contrato social, realizada em 7/4/2020, aduzindo que as partes fizeram um primeiro contrato de venda do estabelecimento, todavia, o irmão da autora, sr. Carlos Eduardo, não teria conseguido formar uma pessoa jurídica para funcionar no local, em razão de impedimentos administrativos. Assevera, também, que a transmissão das cotas sociais foi gerada eletronicamente pelo contador, de posse da chave de acesso do recorrente, sem sua anuência. Verifica-se, no mínimo, contraditória a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, pois inicialmente disse que a exclusão de seu nome da sociedade se deu sem sua autorização, mas posteriormente pretende afastar sua responsabilidade pela totalidade dos débitos da empresa em razão de sua retirada da sociedade. Se a retirada da sociedade não pode ser confirmada, igualmente não se pode concluir que ocorreu o trespasse. O trespasse possui requisitos legais essenciais e tais exigências precisam estar presentes para atribuir validade ao ajuste e segurança aos contratantes, quais sejam: notificação e consentimento de credores, averbação do contrato de alienação à margem do registro societário e publicação na imprensa oficial, além de solidariedade temporária por débitos contabilizados (artigos 1.144 a 1.146 do Código Civil). Como se vê, não há elementos que demonstrem a plausibilidade nas alegações do agravante, uma vez que não conseguiu refutar, de plano sua responsabilidade frente as dívidas da Vidraçaria On Line. Trata-se, portanto, de questão que demanda ampla dilação probatória, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. Além disso, representa risco ao resultado útil do processo a liberação dos bens dados em pagamento pela autora, diante da vasta documentação contida nos IDs 79510801 a 79521503, que demonstra a dívida pretérita da empresa, no período em que o agravante era o único proprietário. Ante o exposto, considerando que o agravante não logrou afastar a probabilidade do direito da autora, nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imperiosa a manutenção da decisão agravada que concedeu a tutela de urgência, diante da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, para que ele se abstenha de ceder ou alienar os imóveis recebidos em pagamento da agravada. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO INSCRIÇÃO E LIBERAÇÃO DE NOTA - PAS-UNB. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. (...) Presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência de natureza antecipatória, seu deferimento é medida que se impõe. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07206335820198070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 4/2/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator